Tribunal: TJSP
Processo: 2146647-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Habeas corpus. Roubo tentado e resistência. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem ou mal, invocou fundamentos concretos para sua segregação cautelar e que, a princípio, encaixam-se no art. 312

Ementa:
Habeas corpus. Roubo tentado e resistência. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem ou mal, invocou fundamentos concretos para sua segregação cautelar e que, a princípio, encaixam-se no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante dos indícios de autoria e materialidade (boletim de ocorrência, reconhecimento fotográfico do paciente e depoimentos colhidos em fase policial a implicar o paciente na prática da conduta) e por conta da gravidade concreta da infração (roubo cometido com arma de arma de fogo, em comparsaria, em plena pandemia e que por pouco o paciente não conseguiu fugir dos policiais), sendo a prisão preventiva necessária para, ao menos, resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Recomendação n. 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto diante da necessidade de resguardo da ordem social. Ordem denegada.